Tribunal: CARF
Processo: 10166.900650/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900650/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.736 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
CARTÃO BRB S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 03-38.629 da 2a Turma da DRJ/BSB de 13 de agosto de 2010
(fls. 32 a 34):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900650/2009-64
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.736 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900650/2009-64

Consoante Despacho Decisório reproduzido à fl. 07, emitido eletronicamente em
18/02/2009, a autoridade competente não homologou a compensação efetuada pelo
contribuinte
acima
identificado
por
meio
do
PER/DCOMP
n°.17507.97122.l80105.1.3.04-8098, transmitido em 18/01/2005 (fls. 20/25), tendo em
vista que não foi confirrnado o crédito utilizado, proveniente de pagamento indevido ou
a maior no valor original de RS 2.168,45, relativo a IRRF do período de apuração de
01/01/2005, efetuado em 05/01/2005, através de DARF no valor de RS 15.472,60, o
qual foi totalmente utilizado para extinguir débito de igual valor informado em DCTF.

Cientificado do despacho denegatório, por via postal, em 05/03/2009 (fl. 29), o
interessado apresentou em 19/03/2009 a manifestação de inconformidade acostada às
fls. 01/05, discordando da não homologação com a argumentação de que cometeu erro
no preenchimento da DCTF, informando na 1” semana de janeiro/2005 débito de
R$ 15.472,60, quando o efetivamente devido é de RS 13.304,15, dai resultando o
recolhimento a maior constante do PER/DCOMP.

Reconhece que nao retificou a DCTF no tempo oportuno, antes da transmissão do
PER/DCONIP, para corrigir o erro de fato, o que, entretanto, não prejudica seu direito,
citando em sua defesa jurisprudência do Conselho de Contribuintes, no sentido de que
“Erro de fato não pode fundamentar qualquer exação tributária, devendo ser corrigido, a
qualquer tempo, quer por iniciativa do sujeito passivo, quer de ofício (Ac. n°. 104-
18.553 de 23/01/2002).

A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente sob o fundamento da
inexistência de provas hábeis capazes de demonstrar o erro de fato alegado pela recorrente em
sua manifestação de inconformidade.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 37 a 42), alegando que teria apurado o IRPJ da 1a semana de janeiro de 2005 em valor
menor do que o valor que efetivamente teria declarado em sua DCTF (fl. 41), afirmando ainda
que não retificou a DCTF relativa ao 1o trimestre de 2005.
Apesar disso, a recorrente não junta ao processo quaisquer documentos de
escrituração contábil e fiscal, tendo se limitado a mesma a incluir cópias de obrigações
acessórias (DARF, PER/DCOMP e DCTF, fls. 57 a 68).
Ao fim, a recorrente requer homologação da PER/DCOMP e cancelamento do
débito.
É o relatório.

Voto
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.736 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900650/2009-64

Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de IRPJ, ano-calendário 2005.
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
05/11/2010, conforme Carimbo da RFB, fl. 36, face ao recebimento da intimação datado de
08/10/2008, fl. 88, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca das argumentações de mérito da empresa Recorrente, a mesma argumenta
que teria apurado IRPJ da 1a semana de janeiro de 2005 em valor menor e, apesar disso, teria
declarado um valor maior em sua DCTF (fl. 41).
Apesar de referido argumento, a recorrente não apresentou qualquer meio de
prova capaz de demonstrar a certeza e liquidez do pretendido crédito, o que poderia ter sido
comprovado mediante apresentação da escrituração contábil que lhe desse suporte, não se
constituindo tais argumentações, desprovidas de provas, como elementos suficientes para a
caracterização da certeza e liquidez de referido crédito.
Nesse contexto, necessário indicar que o Código Tributário Nacional determina
que a compensação depende da existência de crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...]
(grifos nossos)

Em outras palavras, a empresa contribuinte não apresentou meios de prova hábeis
à caracterização da certeza e da liquidez do crédito pleiteado, o que impossibilita a validação dos
valores de crédito pleiteados em sua PER/DCOMP.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.736 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900650/2009-64

A demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito pretendido, no presente
caso concreto, dependeria, portanto, da apresentação da escrituração contábil que refletisse
fielmente os fatos apresentados, escrituração essa consubstanciada pelos livros razão e diário do
período, devidamente numerados, com seus respectivos termos de abertura e de encerramento, e
devidamente chancelados pelo órgão oficial, e contendo as assinaturas dos responsáveis legais e
do profissional responsável por sua elaboração.
Os meios de prova apresentados, portanto, pela empresa Recorrente, demonstram-
se insuficientes à demonstração da certeza e liquidez do crédito pleiteado, já que cabe ao
contribuinte o ônus da prova do direito de crédito alegado, conforme reiterados entendimentos
do CARF, a exemplo do seguinte:
Acórdão CARF no: 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos nossos)
Não houve, portanto, demonstração, por meio de provas hábeis, do direito alegado
pelo Recorrente, no curso do processo, o que enseja a incerteza do valor alegado pelo
contribuinte como crédito passível de restituição, sendo, a negação da compensação requerida,
medida que se impõe.
Dispositivo
Dessa forma, havendo incerteza quanto à demonstração do alegado crédito objeto
de pedido de compensação, torna-se inviável o reconhecimento de referido crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, o disposto no art. 170 do CTN, pelos motivos
anteriormente expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente
a decisão de piso.
É como voto.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.736 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900650/2009-64

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital